Tribunal: TJBA
Processo: 8026814-34.2019.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8026814-34.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: GERDSON DA SILVA BARBOSA Advogado(s): JOHN HELDER OLIVEIRA BAHIA, ISADORA LIZ SILVA MAGALHAES SANTOS RECLAMADO: 01ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECLAMAÇÃO FUNDADA EM INOBSERVÂNCIA DE ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 988 DO CPC. CONTROLE PRÓPRIO DO SISTEMA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PRESENTE VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026814-34.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante GERDSON DA SILVA BARBOSA e como apelada 01ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .